Tribunal: TJPA
Processo: 0005073-59.2014.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5813 - Nulidade / Anulação
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005073-59.2014.8.14.0110

APELANTE: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

APELADO: POUSADA UIRAPURU LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CÍVEL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. CONTRADIÇÃO OU OMISSÂO NÃO VERIFICADAS. MERO INCONFORMISMO DA RECORRENTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Não há nos autos provas suficientes tanto de adulteração do medidor por parte da recorrida, quanto da v
ariação no registro de consumo anterior e posterior a troca do medidor ou mesmo regularização deste, ressaltando que o fato de não ter sido troca e sim retirada do desvio, como faz saber a apelante, não invalida a necessidade de cumprimento de critérios exigidos pela ANEEL. II-Ao contrário do que afirma a embargante, as fotografias dispostas no recurso de apelação se encontram sim ilegíveis, impossibilitando de verificar se o medidor é o mesmo constante no termo de inspeção. Se não bastasse isso, não há perícia técnica para verificação do medidor, evidenciando as fraudes praticadas. III- Quanto a alegada omissão, no que se refere a não observância do tema nº 4 de IRDR, entendo inexistente,

pois foi por meio dele, que esta magistrada negou provimento ao recurso de apelação, na medida em que não houve o cumprimento dos critérios exigidos pela ANEEL no art. 129 da resolução normativa 414/2010, ou seja, conforme o IRDR,
nas ações declaratórias de indébito decorrente de consumo não registrado, caberá à concessionária de energia comprovar a regularidade do procedimento administrativo previsto nos arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010. IV- Recurso conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto
CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA
inconformada com a decisão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto contra
POUSADA UIRAPURU LTDA.

Diz a Embargante que há contradição e omissão no julgado, pois em momento algum a ré alegou a ocorrência de fraude no aparelho medidor, com faz crer a decisão embargada, mas sim desvio de energia antes da medição, consubstanciado numa interligação entre a linha e a carga do medidor, fazendo com que não fosse registrada toda a energia elétrica consumida, não precisando ser substituído o medidor, havendo apenas a retirada do desvio.

Afirma que o registro fotográfico se encontra nítido, que há juntada de planilha de cálculo, com comparativo que evidencia o faturamento menor antes da fiscalização, e que não há dúvida da veracidade das informações contidas no Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, o qual atestou a existência de irregularidade na medição do consumo de energia elétrica.

Sustenta que que o acórdão foi omisso quando não observou que já transcorreu 1 ano da instauração do IRDR, bem como que já houve o julgamento pelo TJPA do tema nº 4 de IRDR que versava sobre a cobrança retroativa de consumo de energia elétrica (CNR), em 16/12/2020, mas ainda assim foi proferida decisão nos presentes autos sem considerar as teses firmadas no julgado, de modo que a decisão não observou o disposto nos artigos 314 c/c 1.022, parágrafo único do CPC/2015.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Não foram oferecidas contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2021

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, verifica-se que, o que a parte embargante está a fazer é veicular o seu inconformismo com a decisão proferida, de acordo com os seus propósitos, pretendendo o reexame da matéria, o que não é permitido pelo nosso ordenamento em sede de embargos de declaração.

As alegações da recorrente, com a devida "venia", em nada se aproximam dos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, para fins de embargos de declaração, entende-se como omissão a ausência de manifestação do órgão judicante a respeito de matéria sobre a qual não poderia deixar de se pronunciar, o que não se verifica na espécie. De outro lado, por contradição entende-se uma decisão com elementos
racionalmente
inconciliáveis
. Situação que também não se desponta no caso dos autos.

Basta uma simples leitura do acórdão embargado para se verificar que ele cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pela ora embargante. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

No presente caso, o acordão embargado se manifestou quanto a irregularidade de consumo alegada pelo embargante, o que teria ocasionado um consumo menor do que efetivamente fora utilizado pela apelada, quando afirmou não haver nos autos provas suficientes tanto de adulteração deste medidor por parte da recorrida, quanto da v
ariação no registro de consumo anterior e posterior a troca do medidor ou mesmo regularização deste, ressaltando que o fato de não ter sido troca e sim retirada do desvio, como faz saber a apelante, não invalida a necessidade de cumprimento de critérios exigidos pela ANEEL.

Outrossim, há de se observar que ao contrário do que afirma a embargante, as fotografias dispostas no recurso de apelação se encontram sim ilegíveis, impossibilitando de verificar se o medidor é o mesmo constante no termo de inspeção. Se não bastasse isso, não há perícia técnica para verificação do medidor, evidenciando as fraudes praticadas, conforme constante do TOI- ( caixa de medição sem selo, selos da rampa do bloco rompidos, medidor com interligação entre a linha e a carga) ou como quer dizer o apelante, o desvio no medidor.

Nesses termos,

vale a pena afirmar que não há omissão quanto a não observância do tema nº 4 de IRDR, pois foi por meio dele, que esta magistrada negou provimento ao recurso de apelação, na medida em que não houve o cumprimento dos critérios exigidos pela ANEEL no art. 129 da resolução normativa 414/2010, ou seja, conforme o IRDR,
nas ações declaratórias de indébito decorrente de consumo não registrado, caberá à concessionária de energia comprovar a regularidade do procedimento administrativo previsto nos arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010.

Por todo o exposto, considerando que o inconformismo da parte, diante da decisão que lhe foi adversa, não pode ser solucionado em sede de embargos de declaração, que não se prestam ao reexame da matéria, devendo ela buscar os meios próprios à sua defesa, caso entenda ter havido 'error in judicando', o que não ocorreu no presente caso.

Assim sendo, conheço dos presentes embargos, mas nego-lhe provimento.

É como voto.

BELÉM,

DE JUNHO DE 2021

Gleide Pereira de Moura

relatora

Belém, 12/11/2021